Tribunal: TJDFT
Processo: 0728813-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728813-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kledson Rangel Bueno Agravado: Suzynando Bueno da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kledson Rangel Bueno contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo de inventário no 0721356-85.2021.8.07.0007, assim redigida: “Petição ID 200789377: Inventariante requer a busca e apreensão do veículo Peugeot 307 16 PR PK, placa JHH8431, o qual estaria em poder de SUZY desde o óbito. Indefiro o pedido, o qual ultrapassa o objeto do inventário, a teor do art. 612 do CPC. Com efeito, o inventariante foi pessoalmente intimado para promover o andamento do feito no ID 179288399 desde 24/11/2023, sem que fossem atendidas as determinações precedentes. Assim, na forma do art. 622, do CPC, REMOVO O INVENTARIANTE Kledson. Em substituição, intime-se pessoalmente MARIA DAS DORES para informar se deseja assumir o encargo, na qualidade de representante da menor VALENTINA, no prazo de 20 (vinte) dias, caso o prazo transcorra in albis, será o presente feito extinto, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual e interesse de agir.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 61487042), em síntese, que a remoção do inventariante deve ocorrer apenas de modo excepcional. Assim, argumenta que não praticou conduta que pudesse resultar em sua remoção, bem como que a decisão interlocutória impugnada violou o princípio do devido processo legal, com destaque para o desrespeito ao contraditório. Acrescenta, ainda, que a decisão não está fundamentada, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção do recorrente na posição de inventariante. O recorrente está dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de remoção do recorrente da posição de inventariante. O inventariante exerce um munus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser o inventariante removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelo art. 622, e incisos, do CPC. No caso em deslinde o Juízo singular proferiu decisão interlocutória aos 2 de outubro de 2023, ocasião em que determinou a elaboração de novo esboço de inventário, além do recolhimento do montante alusivo ao ITCD (Id. 173869463 dos autos do processo de origem). Por meio de nova decisão interlocutória, aos 17 de novembro de 2023, foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da decisão referida acima (Id. 178466456 dos autos do processo de origem). Nessa ocasião, aliás, a decisão aludida declarou expressamente que, em caso de descumprimento, seria determinada a “remoção do encargo de inventariança”. Ainda assim o Juízo singular concedeu novos prazos ao inventariante, ora recorrente, para o cumprimento das diligências necessárias, por meio das decisões referida no Id. 179288399, Id. 18586825, Id. 191765026 e Id. 195159518. Em outras palavras, o prazo concedido ao inventariante foi dilatado ao menos 4 (quatro) vezes. Diante desse contexto a conduta do inventariante pode ser ajustada à hipótese de ausência de andamento regular ao inventário, nos termos da regra prevista no art. 622, inc. I, do CPC. Logo, observa-se ter havido, sim, o alegado motivo suficiente para justificar a remoção do inventariante. Convém ressaltar que a sanção de remoção do inventariante foi previamente indicada, de modo expresso, para o caso de descumprimento das diligências determinadas pelo atento Juízo singular. Assim, o recorrente estava ciente das responsabilidades assumidas e da respectiva consequência atribuída à hipótese de descumprimento. Além disso, a decisão interlocutória ora impugnada está devidamente fundamentada, pois justificou de modo suficiente o motivo da remoção do inventariante, com a menção expressa à regra prevista no art. 622 do CPC. Por essa razão, não é possível cogitar a ocorrência de violação à regra prevista no art. 489, § 1o, do CPC, tampouco ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator